Tribunal: TJMT
Processo: 1030316-61.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030316-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REGINALDO ACACIO MARCULINO - CPF: 003.401.561-20 (RECORRENTE), ALAN SEGOVIA MOREIRA - CPF: 993.626.511-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO NUNES DE ARRUDA LEITE - CPF: 004.764.751-55 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1030316-61.2021.8.11.0001

Origem: 4° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido(s): REGINALDO ACACIO MARCULINO

JOAO PAULO NUNES DE ARRUDA LEITE

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO E POSTERIOR REMARCAÇÃO – NOVO VOO SOMENTE APÓS 48 HORAS – ATRASO PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – TESE DE FORÇA MAIOR – DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS, NOS TERMOS DO ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986 – ATRASO EXCESSIVO PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL – ATO ILÍCITO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –

VALOR RAZOÁVEL

– JUNTADA DO COMPROVANTE DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM – DANO MATERIAL EFETIVAMENTE COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A Lei n. 7.565/1986, em seu art. 251-A, dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No caso, não há de se acolher a tese de força maior como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final após 48 horas do voo originariamente programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente, restando devidamente demonstrado o prejuízo.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos. Restando devidamente comprovado o pagamento de valores a título de alimentação e hospedagem, a indenização a título de dano material deve ser mantida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por danos morais, por falha na prestação do serviço em virtude de cancelamento do voo dos promoventes, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais por gastos dispendidos com alimentação e hospedagem, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
REGINALDO ACACIO MARCULINO e JOÃO PAULO NUNES DE ARRUDA LEITE
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S/A.
para
CONDENAR
a Reclamada a
pagar a cada Autor
, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como
CONDENAR
a Reclamada a pagar aos Autores o valor de R$ 1.227,50 (Hum Mil e Duzentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos), a título de danos materiais, valor este corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o voo dos promoventes foi cancelado em razão de força maior, qual seja, a pandemia do COVID-19, que ensejou à readequação do itinerário, de modo a viabilizar o translado de maior número de passageiros.

Afirma que não houve demonstração de prejuízos em razão do atraso capaz de ensejar a indenização ora pleiteada.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, alegam os promoventes que adquiriram passagens aéreas de ida e volta, saindo de Cuiabá-MT no dia 06.03.2021 com destino à Maceió-AL, estando a volta prevista para o dia 15.03.2021.

Entretanto, em virtude do cancelamento do voo de volta, somente foi possível chegar ao destino final no dia 17.03.2021, às 21h45min, sendo que a esposa de um dos promoventes (Reginaldo) estava gestante, além de haver dois menores de idade como passageiros, de modo que a situação lhes causou transtornos.

Em virtude do lapso temporal entre a data prevista e o novo voo, precisaram dispender gastos com alimentação e hospedagem. Ingressaram com a presente ação pleiteando o recebimento de indenização por danos morais e materiais.

A promovida, em contestação, confessou o cancelamento do voo, mas justificou que o fato ocorreu por força maior, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Importante consignar que a situação ora discutida ocorreu em março/2021, ou seja, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

A mencionada lei procedeu alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No presente caso, o cancelamento do voo de volta é fato incontroverso nos autos, resultando em prejuízos aos promoventes, no entanto a promovida, ora Recorrente, apenas fundamenta que o referido cancelamento se deu em razão de força maior.

O cancelamento do voo e o atraso para a chegada ao destino final causaram notórios prejuízos aos promoventes, fazendo com que os consumidores chegassem ao destino final com atraso de 48 (quarenta e oito) horas, configurando falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Diante da falha na prestação do serviço e dos danos suportados, de rigor o reconhecimento do dever de indenização por dano moral, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença, posto que o valor fixado é razoável e atende às peculiaridades do caso concreto, sobretudo o excessivo atraso para chegada ao destino contratado.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos. Tendo havido a devida juntada dos comprovantes de alimentação e hospedagem na inicial, entendo que agiu com acerto o magistrado ao determinar o pagamento de indenização a título de danos materiais.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021